Tribunal: STF
Processo: AI 704635
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INTERPRETAÇÃO DE
   CLÁUSULAS CONSTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A análise da questão constitucional
   depende de exame prévio de legislação infraconstitucional.
II -
   A matéria alegada no RE demanda a análise do conjunto
   fático-probatório constante dos autos e a interpretação de
   cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e
   454 do STF.
III - Agravo improvido.